Tribunal: TJSP
Processo: 1500797-26.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Furto duplamente qualificado majorado, pelo rompimento de obstáculo mediante escalada, cometido durante o repouso noturno (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo almejando a absolvição por atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, busca a fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, o

Ementa:
Apelação. Furto duplamente qualificado majorado, pelo rompimento de obstáculo mediante escalada, cometido durante o repouso noturno (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo almejando a absolvição por atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, busca a fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, o abrandamento do regime prisional para o inicial aberto. Autoria e materialidade bem delineadas nos autos. Inviável a aplicação do princípio da insignificância que requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor. Houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado que é dotado de valor econômico. Não fosse isso, o réu sequer teria interesse no furto. Nenhum dos 4 (quatro) requisitos que o Col. STF estipulou necessários à aplicação do aludido princípio foi preenchido (HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19/10/2004). Ademais, o réu praticou o furto em sua modalidade qualificada, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Precedentes do TJSP. Dosimetria não comporta reparo. Basilar acima do mínimo legal. Reincidência comprovada. Na última fase, aplicada corretamente a majorante do repouso noturno. Regime semiaberto mantido. Sentença mantida. Recurso improvido.